Tribunal: TJSP
Processo: 1002284-76.2020.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor quanto ao não acolhimento dos danos morais – Acolhimento – Prova dos autos que demonstra que a assinatura aposta no instrumento contratual não partiu do punho do autor – Fraude constatada – Falha na prestação do serviço

Ementa:
Apelação cível – Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do autor quanto ao não acolhimento dos danos morais – Acolhimento – Prova dos autos que demonstra que a assinatura aposta no instrumento contratual não partiu do punho do autor – Fraude constatada – Falha na prestação do serviço que restou evidenciada - Autor que é aposentado, sobrevivendo apenas com recursos provenientes de benefício previdenciário, a evidenciar que os descontos indevidos prejudicaram o seu sustento e vida digna - "Quantum" arbitrado em R$ 10.000,00 - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO